Tribunal: TJDFT
Processo: 0730125-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA. DANOS NO MOTOR DO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais supostamente causados ao motor de veículo enquanto este estava sob os cuidados da empresa ré, especializada em funilaria e pintura. O autor sustenta que o veículo ingressou no estabelecimento em perfeitas condições mecânicas e que, ao ser retirado, apresentou problemas no motor e no câmbio, o que gerou prejuízo financeiro. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso e se cabe a inversão do ônus da prova; e (ii) verificar se há comprovação do nexo causal entre os danos alegados no motor do veículo e a prestação dos serviços pela oficina ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se, pela teoria finalista mitigada, a aplicação da lei consumerista em situações em que, apesar de o produto ou serviço ter sido adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática da parte adquirente ante o fornecedor, ocasião em que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à sua demonstração. No caso, não se constata a vulnerabilidade da pessoa jurídica, ora apelante, tampouco sua hipossuficiência técnica, quanto à possibilidade de desincumbir-se do ônus da prova
4. O ônus da prova segue a regra geral do art. 373, I e II, do CPC, cabendo ao autor demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da ré.
5. O laudo apresentado pelo autor apenas descreve os problemas encontrados no motor, sem especificar sua causa ou momento de ocorrência, não permitindo concluir que os danos decorreram dos serviços prestados pela ré.
6. A ausência de histórico de manutenção do veículo e a inexistência de provas de que o motor estava em perfeitas condições antes da entrega na oficina impedem a imputação de responsabilidade à ré.
7. Os casos semelhantes mencionados pelo autor não são determinantes para a responsabilização da ré, pois envolvem situações distintas, incluindo ações com a participação da seguradora e acordos entre as partes.
8. Diante da ausência de comprovação do nexo causal e do descumprimento do ônus probatório pelo autor, mantém-se a improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova no CDC exige a comprovação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não sendo automática.
2. O ônus da prova cabe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. A ausência de prova do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da ré impede a responsabilização civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no acórdão.